Tribunal: TJES
Processo: 0006706-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006706-21.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL, CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PRELIMINARES DA DEFESA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE NULIDADE. RÉU DEVIDAMENTE CITADO, QUE NÃO INFORMOU ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 367DO CPP. MATÉRIA PRECLUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 571, II, DO CPP. PRECEDENTE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE APRECIOU O PLEITO INICIAL, CONFRONTANDO FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. PRECEITOS DO ART. 93, INC. IX, DA CF, E 11 DO CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
PRELIMINARES DA DEFESA:

1.1.
O mandado de intimação, para comparecimento à audiência foi expedido para o mesmo endereço, onde o réu foi citado. Assim, a teor do disposto no art. 367 do CPP, inexiste mácula a ser reconhecida, pois o réu, pessoalmente citado, deixou de comunicar novo endereço, inviabilizando sua intimação. Ademais, o art. 571, inc. II, do CPP, preconiza que, eventuais nulidades, ocorridas na fase de instrução, devem ser alegadas até a fase de memoriais, o que não aconteceu, estando preclusa a matéria suscitada. Precedente do STJ.

1.2.
O Magistrado apreciou o pleito inicial, em confronto com as provas produzidas, apontando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, na exata concepção do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e art. 11 do CPC.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade e autoria comprovadas no boletim de ocorrência, termo de medidas protetivas, laudos de lesões corporais, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assume especial relevância.

2.
2.
No que diz respeito ao dano moral, o STJ firmou o Tema Repetitivo 983, prevendo que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, independente de instrução probatória, e desde que haja pedido expresso.

2.3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006706-21.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HELIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal
, interposta por
HÉLIO PEREIRA DA SILVA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls.
65/71)
,
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
lesão corporal, contra a mulher,
no âmbito das relações domésticas

(art. 129, § 13,
com as penas do § 9º, do mesmo artigo
do CP
1
,
na forma da Lei 11.340/06
),
à pena de
04 (quatro)
meses
de
detenção
,
em regime
aberto
, e pagamento de R$
1
.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, à vítima.

Há preliminares, que passo a apreciar.

-
V
iolação ao
direito de
defesa -

A Defensoria Pública Estadual
argumenta
ser
nula a decret
ação da
revelia (fl. 57), considerando
que o réu não foi localizado, em razão de equívoco na
expedição de mandado,
o que resultou em violação ao direito de defesa
.

Contudo, bem analisados os elementos constantes dos autos, é possível concluir que o mandado de intimação, para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, foi expedido para o mesmo endereço, onde o réu foi citado
(
fl. 49
).

Assim, a teor do disposto no art. 367 do Código de Processo Penal
2
, i
nexiste m
ácula a ser reconhecida, pois o réu, pessoalmente citado, deixou de comunicar novo endereço ao Juízo, inviabilizando sua intimação, para
a
audiência.

Ademais, a matéria está preclusa, porquanto o art. 571, inc. II, do Código de Processo Penal, preconiza que, eventuais nulidades, ocorridas na fase de instrução, devem ser alegadas até a fase de memoriais, o que não
aconteceu
, na hipótese.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:
AgRg no HC 746715 SE 2022/0168517-1,
Relator: LAURITA VAZ,
T6,

Julgamento: 22/05/2023,
DJe 26/05/2023.

Fundado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR.

-
A
usência de fundamentação -

Ainda em sede preliminar,
a defesa
aduz
que a sentença é nula,
por ausência de fundamentação.

Entretanto,

da leitura d
o julgado
, se depreende que
o Magistrado
apreciou o pleito inicial,
em confronto com
as provas produzidas,
apont
ando
os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento,
na exata concepção do
art.
93,

inc.
IX,
da Constituição Federal
3
, e
art.
11 do Código de Processo
Civil
4
.

Assim, a
usente prova de nulidade,
REJEITO A PRELIMINAR
,
e passo ao enfrentamento do mérito.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a defesa requer:

1.
a
absolvição
, por insuficiência probatória,

2.
o
decote da indenização
por danos morais, e

3.

a
concessão da
assistência judiciária gratuita
, com a
suspensão do pagamento das
custas processuais.

Acerca dos
fatos,
colhe-se dos autos que
, na tarde de
16/09/2016,
na Rua
16 ou H, nº 1, bairro Terra Vermelha, Vila Velha/ES,
o ora apelante ofendeu a integridade física de sua
ex-
companheira,
Rita de Cássia Barbosa Duarte da Silva, com uma mordida, no pulso esquerdo
.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, a vítima tentou impedir que HÉLIO levasse os filhos do casal, sem sua autorização, o que motivou a discussão, e culminou em agressão física.

Passo ao exame das teses defensivas.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
do crime restou estampada n
o
boleti
m
unificado
nº 30031526
(fl
s
.
06/07
), termo de medidas protetivas (fls. 0
8/09
),
e

laudo de lesões corporais (fl. 13), atestando que a vítima, no dia dos fatos, apresentava escoriações no punho.

Já a

autoria,
está comprovada pelas declarações d
e

Rita de Cássia Barbosa Duarte da Silva
, afirmando que, o ora apelante, a agrediu fisicamente
(fls. 25/26 e mídia de fl.64).

Destaco que, embora
a defesa
tenha
aduzido, em suas razões, que não há prova suficiente, acerca da prática de
lesão corporal, contra a mulher,
no âmbito das relações domésticas,
tal alegação
não se mostrou
suficiente
, para ilidir a responsabilidade
de HÉLIO
.

Aliás,
importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, em especial, quando se encontra amparada pelas demais provas produzidas,
como na hipótese.

Desse modo,
demonstradas a autoria e a materialidade do crime
,

impõe-se a manutenção da condenação.

Sobre a
condenação ao pagamento de
indenização,
destaco que o C.
STJ, em sede de
R
ecurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, comprovada a agressão à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação,
como no caso,
e independentemente de instrução probatória.

Assim,

deve ser mantida a condenação, ao pagamento do valor, estipulado a título de indenização, pois, adequado e proporcional, ao quadro fático apresentado
.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e
consequente
suspensão do pagamento
das custas processuais,
o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 6998065),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)

2
Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

3
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

4
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a NÃO PROVIMENTO DO APELO.